Tribunal: TJDFT
Processo: 0007340-38.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007340-38.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ODETE MARIA DE OLIVEIRA, PATRICIO DA SILVA MACIEL, PAULINO SANTANA FILHO SUCESSOR: MARIA DE LOURDES DE SOUZA, MATEUS SANTANA DE SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) MARIA DE LOURDES DE SOUZA, sucessora de Paulino Santana Filho no ID 26701353, conforme certidão de ID 26883998. 2. Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se o credor MATEUS SANTANA DE SOUZA, sucessor de Paulino Santana Filho para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida (ID 26986757). Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de setembro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac